Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701065-71.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LILIAN DE OLIVEIRA CAMPOS DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito